Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-03.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801007-03.2019.8.14.0021

APELANTE: HIGOR CHAVES LOPES, MARCOS AURELIO DE CASTRO SOUSA, ANA PAULA PAIVA AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II,
DO CPB.

DO RECURSO DE ANA PAULA PAIVA AGUIAR

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO.
IMPROCEDENTE
.
PROVAS NOS AUTOS

DE QUE A VÍTIMA SOFRERA VIOLÊNCIA FÍSICA E FORA EFETIVAMENTE AMEAÇADA PARA ENTREGAR SEUS BENS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À SUA PERMANÊNCIA COMO TAL. APELANTE MULTIREINCIDENTE, COM VÁRIAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO EM SEU DESFAVOR.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE
.

APESAR DE TER APRESENTADO CONFISSÃO PARCIAL DOS FATOS, ESTA NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO, TENDO ESTE SE VALIDO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS PARA TANTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA ATENUANTE.

DO RECURSO DE MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE E CORRÉUS EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

NÃO PROVIMENTO
. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À SUA PERMANÊNCIA COMO TAL. APELANTE MULTIREINCIDENTE, COM VÁRIAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO EM SEU DESFAVOR. QUANTUM DE PENA PROPORCIONAL À CONDUTA, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA DOSIMETRIA, NÃO HAVENDO IGUALMENTE COMO SE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.

RECURSO DE HIGOR CHAVES LOPES

APELO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE SUA INTEMPESTIVIDADE, COMO RESTOU COMPROVADO PELA CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS, DOCUMENTO DE ID 11743106.

RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso de Igor Chaves Lopes, por intempestividade, conhecer dos demais e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três
.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ANA PAULA PAIVA AGUIAR, HIGOR CHAVES LOPES E MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açu que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 5328887, que no dia 12/09/2019, por volta das 12 horas, os ora apelantes subtraíram, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), da vítima Antônio Nelson Chaves.

Conforme os autos, na data referida a vítima se dirigiu ao banco Bradesco, naquele município, para receber sua aposentadoria e ao sair do local percebeu a presença dos apelantes, porém, pegou um veículo e seguiu para sua residência, localizada na PA 127; que passados alguns minutos a apelante Ana Paula bateu na porta da residência e pediu água ao irmão da vítima, mesmo momento em que adentrou no imóvel e se dirigiu ao quarto desta, a agarrando pelo pescoço, tapando sua boca e exigindo que lhe fosse entregue o dinheiro, afirmando haver pessoas armadas no local, oportunidade em que a vítima viu os outros apelantes dentro de um veículo Siena, vermelho, placa QDK 7690, no lado de fora de sua residência, veículo no qual empreenderam fuga do local, seguindo no sentido da cidade de Castanhal/PA.

A vítima acionou a polícia militar, sendo o fato comunicado via rádio, e uma guarnição que realizava ronda ostensiva às proximidades do Shopping Motel, em Castanhal, avistou o veículo e fez sua abordagem, sendo encontrado no interior do mesmo a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cartões de crédito, 03 aparelhos de telefonia celular, 03 relógios, e 09 blocos de nota promissória, sendo os acusados conduzidos à delegacia onde os apelantes foram reconhecidos pela vítima como autores do delito, sendo presos em flagrante.

Na delegacia, o apelante Marcos Aurélio se reservou ao direito de permanecer calado; a ora apelante Ana Paula confessou a autoria delitiva, afirmando que fora convidada pela vítima para fazer um programa e que ao chegar em sua casa subtraiu o valor e ligou para seus comparsas irem busca-la, empreendendo fuga rumo à Belém, por sua vez, o apelante Higor, negou a autoria delitiva, afirmando que fora ao Município de Igarapé-Açu na companhia de sua tia Ana Paula e de Marcos Aurélio e, ao chegar, sua tia foi abordada por um indivíduo que a convidou para fazer sexo e, em determinado momento, esta ligou para que fossem buscá-la, após o que se dirigiram para Castanhal onde foram abordados pela polícia, sendo encontrado o valor referido na bolsa de Ana Paula, sendo este devolvido à vítima.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 5328890, foi recebida a denúncia;

Em ID 5328901, resposta à acusação de Igor Chaves Lopes;

Em ID 5328915, resposta à acusação de Marcos Aurélio de Castro Sousa;

Em ID 5328988, resposta da apelante Ana Paula e pedido de revogação da custódia cautelar.

Em ID 5329035, certidão negativa do apelante Higor.

Em ID 5329036, certidão de antecedentes criminais do apelante Marco Aurélio.

Em ID 5329037, certidão de antecedentes criminais da apelante Ana Paula.

Termo de Audiência, ID 5329041 e ID 5329082; Mídia em ID 5329042/055, ID 5329084/089 e ID 5329114/126.

Alegações finais ministeriais, ID 5329129.

Alegações finais de Marco Aurélio, ID 5329133.

Alegações finais de Higor Chaves Lopes, ID 5329137.

Alegações finais de Ana Paula Paiva Aguiar, ID 5329139.

Em ID 5329140, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes nas penalidades do art. 157, § 2º, II do CP, restando a pena base de Marcos Aurélio de Castro Sousa cominada em 08 anos de reclusão e 500 dias multa, patamar mantido na segunda fase e passando a ser de 10 anos e 08 meses de reclusão e 500 dias multa na 3ª fase, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A pena da apelante Ana Paula Paiva Aguiar, restou cominada, na 1ª fase, em 06 anos de reclusão e 300 dias multa, patamar no qual permaneceu na 2ª fase, passando a ser de 08 anos de reclusão e 500 dias multa na 3ª fase, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O ora apelante Higor Chaves Lopes teve pena cominada, na 1ª fase, em 04 anos de reclusão e 100 dias multa, patamar mantido na 2ª fase, passando a 05 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias multa na 3ª fase, pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 5329148, certidão comprovando a intimação do apelante Marcos Aurélio dos termos da sentença e seu interesse em recorrer da decisão.

Em ID 5329152, certidão comprovando a intimação da apelante Ana Paula Paiva Aguiar dos termos da sentença e seu interesse em recorrer da decisão, recurso em ID 5329153.

ID 5329154, recurso de apelação de Higor Chaves Lopes.

ID 5329156, recurso de apelação de Marcos Aurélio de Castro Sousa.

Em suas razões recursais, ID 5329178, a defesa de Ana Paula Paiva Aguiar

pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o de furto e, subsidiariamente, pela revisão da pena cominada com nova análise das circunstâncias judiciais, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão e o reconhecimento da inocorrência da agravante.

Em suas razões, ID 5329182, o apelante Higor Chaves Lopes requer sua absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, desclassificação do crime de roubo para o de furto e o reconhecimento da inocorrência da agravante.

Em suas razões, ID 5329184, o apelante Marcos Aurélio de Castro Sousa pleiteia por sua absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e alteração do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 5329187, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos por intempestividade e, no mérito, que em sendo conhecidos que lhes seja negado provimento.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 15758179, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Retornados os autos, em ID 6042754, foi determinada a baixa em diligência para juntada das mídias das audiências de instrução e julgamento e, em ID 8436637, que fosse certificada a tempestividade dos recursos apresentados, tendo a defesa da apelante Ana Paula e de Higor Chaves peticionado, ID 11743103, informando já haver certidão nos autos acerca da tempestividade dos recursos, porém, a certidão acostada em ID 11743106, atesta a intempestividade do recurso apresentado pelo apelante Higor, retornando os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recursos de apelação interpostos em favor de
ANA PAULA PAIVA AGUIAR, HIGOR CHAVES LOPES E MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açu que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Primeiramente afirmo que, tendo em vista a Certidão acostada em ID
11743106, atestando a intempestividade do recurso de Higor Chaves Lopes, deste não conheço, pois, como constante na referida certidão, ao ser intimado da sentença o ora apelante não manifestou interesse em recorrer e, sendo intimada sua defesa, em 09/02/2021, esta só interpôs o competente recurso de apelação em 25/02/2021, restando, portanto, intempestiva, conforme se depreende do disposto no art. 593 do CPP que prevê o prazo de 05 dias para interposição do recurso.

Quanto aos recursos interpostos em favor de Ana Paula Paiva Aguiar e Marcos Aurélio de Castro Sousa os conheço, tendo em vista que atendem aos pressupostos de admissibilidade,
passando
às suas respectivas análises.

DO RECURSO DE ANA PAULA PAIVA AGUIAR

Pleiteia a apelante, em síntese, pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, afirmando que que não restou configurada a violência ou grave ameaça uma vez que a vítima, apesar de intimada, não compareceu nas audiências para dar sua versão dos fatos, requerendo ainda a reforma da pena, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e decote da majorante do concurso de pessoas.

DO RECURSO DE MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA

Pleiteia o apelante por sua absolvição alegando inexistir provas aptas o incriminar na conduta delitiva praticada e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Requer ainda, de forma subsidiária, revisão da dosimetria e
reforma da pena, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
e alteração do regime de cumprimento da pena.

Da desclassificação

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, tenho que este não há como prosperar, pois apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial, há nos autos depoimentos dos policiais militares que prenderam os apelantes, ainda na posse da
res furtiva
, confirmando que a apelante e seus companheiros foram reconhecidos pela vítima quando chegaram na delegacia, assim como afirmaram ter ouvido relatos de como se dera a conduta delituosa e que esta efetivamente envolveu violência na medida em que a apelante exigiu da vítima seu dinheiro e a ameaçou, afirmando que haviam pessoas armadas às proximidades da casa, tendo a vítima visto o automóvel que a aguardava para fuga com os corréus em seu interior, o que possibilitou que passasse à polícia informações que se mostraram suficientes à busca e captura do veículo e seus ocupantes.

Portanto, ainda que a vítima não tenha sido encontrada e ouvida em Juízo, mas tão somente na fase investigativa, tem-se que os depoimentos dos Policiais Militares Glauber, ID 5329042/45, Alexsandro, ID 5329046/052 e Flávio Rodrigues, ID 5329084/85, corroboram as declarações daquela e ratificam os termos da denúncia, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que a apelante, na companhia dos corréus, concorreu para a infração penal de roubo majorado, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a ocorrência do delito, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que a apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo majorado pelo qual fora condenada, nos exatos termos da denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos,
ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
restando devidamente comprovada a efetiva participação da apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Acerca da improcedência do apelo e manutenção da sentença penal condenatória foi a manifestação do representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer e cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

As testemunhas, em juízo, relataram no sentido de que na data mencionada estavam fazendo ronda no Município de Castanhal e via rádio ficaram sabendo da situação ocorrida me igarapé- açu, baseado nas características do veículo, realizaram a abordagem, realizando busca pessoal e veicular, realizando a busca pessoal encontraram uma certa quantidade de dinheiro com um dos acusados, e outra quantidade de dinheiro com a acusada. Na busca veicular foi encontrado relógios, cartões. Foram conduzidos para a delegacia de polícia. Na delegacia realizaram uma busca minuciosa e encontraram uma bolsa a outra parte do dinheiro, totalizando 3 mil reais. Foi dado voz de prisão a eles, após reconhecimento pela vítima de que eles seriam os autores do crime.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assegura que as declarações prestadas por Policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória

(...)

Portanto, verifica-se que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que a conduta dos Apelantes se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 157, §2º, II do CP.

Da absolvição

Pelos mesmos fundamentos ao norte colacionados, não há como se promover a
absolvição
do apelante
Marcos Aurélio
, pois, como demonstrado, da análise dos autos, dúvida não há acerca de sua participação na conduta delitiva, tendo sido reconhecido pela vítima desde o momento em que visto às proximidades do banco, assim como sendo um dos ocupantes do veículo que estava estacionado às proximidades de sua residência dando cobertura à apelante Ana Paula, tendo sido encontrado em seu poder parte do valor subtraído da vítima.

Ademais, sua alegação de que seria um mero prestador de serviço contratado pela apelante Ana Paula para a conduzir à cidade de Igarapé-Açu não restou minimamente comprovada nos autos, pois na qualidade de motorista de aplicativo, 99 como afirma, teria como comprovar seu vínculo com a plataforma e a chamada feita pela usuária, o que não restou comprovado em momento algum dos autos, sendo imperioso ainda ressaltar que tais plataformas fazem checagem de seus condutores e seria pouco provável crer que um cidadão evadido do sistema penal fosse aprovado para tal mister.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante Marco Aurélio sob alegação de ausência de provas de autoria delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que este concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Como cediço,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não bastando à absolvição sua negativa de autoria, restando claro dos autos que o apelante agiu em unidade de desígnios com os corréus, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Da dosimetria

Requerem ainda os apelantes que se reveja as respectivas dosimetrias da pena que lhes foi cominada, reduzindo-as ao mínimo legal e alterando o regime de cumprimento.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, e,

para uma melhor análise do pleito defensivo,
trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis:

“
MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA
.

A
culpabilidade
do agente é alta, pois estava em liberdade de outros processos quando voltou a cometer novo crime, se reunindo com comparsas para a prática de crimes em cidade diversa.

Quanto aos
antecedentes
, vemos que o acusado possui várias condenações anteriores.

(...)

Sua
conduta social
consta como irregular, já que demonstra não estar preparado para o convício social, não havendo sinais de ressocialização.

Quanto à
personalidade
, vemos que é voltada para o crime, já possuída até condenação em outros dois estados, demonstrando tendencia para a criminalidade violenta.

Os
motivos
são os da espécie, ou seja, ganância.

As
circunstâncias
são desfavoráveis já que se dirigiu ao município de Igarapé-açu, na intenção de que fosse encontrar mais facilidade em sua conduta criminosa, fato que não ocorreu, sendo preso já em fuga.

Relativamente às
consequências
vemos que são medianas já que os valores foram recuperados.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

NA PRIMEIRA FASE
, Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, entendo não existirem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo-se a pena no patamar inicial.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, aumento a pena em 1/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º, II do CP, perfazendo um total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa razão de 1/10 avos do salário mínimo vigente à época do fato.
”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante Marcos Aurélio, considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à
culpabilidade, antecedentes, conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias
, tendo devidamente fundamentado às razões pelas quais considerou negativos os referidos vetores, pois, quanto

à culpabilidade, ressaltou de que forma o
modus operandi
adotado na prática delitiva desbordou do que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, ressaltando a audácia do agente em, ainda que respondendo por diversos outros crimes, se reunir com outros para se dirigir a outra cidade e lá praticar o delito, demonstrando uma maior audácia em sua conduta; igualmente se mostra devidamente fundamentadas a circunstância relativa aos antecedentes, pois a certidão judicial colacionada aos autos demonstra já possuir o apelante sentença penal condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, além de responder por diversos outros

delitos, o que efetivamente demonstra sua inclinação ao crime e sua inadaptação ao convívio social, não havendo, portanto, reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Na segunda fase da dosimetria, não reconheceu o magistrado a presença de atenuantes ou agravantes, permanecendo o quantum de pena alcançado no patamar anterior.

Na terceira fase, aplicou o aumento, em razão da agravante, em 1/3, não exasperando em demasia ou desproporcionalmente o
quantum
de pena até então alcançado, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, devendo permanecer esta nos termos em que proferida
.

Vejamos agora como restou cominada a pena da apelante Ana Paula,
verbis
:

“ANA PAULA PAIVA AGUIAR
.

A
culpabilidade
do agente é alta, pois estava em liberdade de outros processos quando voltou a cometer novo crime, se reunindo com comparsas para a prática de crimes em cidade diversa.

Quanto aos
antecedentes
, vemos que o acusado possui várias condenações anteriores.

(...)

Sua
conduta social
consta como irregular, já que demonstra não estar preparada para o convício social, não havendo sinais de ressocialização.

Quanto à
personalidade
, vemos que é voltada para o crime, já possuída até condenação e se associando com outro criminoso violento para a prática de crimes.

Os
motivos
são os da espécie, ou seja, ganância.

As
circunstâncias
são desfavoráveis já que se dirigiu ao município de Igarapé-açu, na intenção de que fosse encontrar mais facilidade em sua conduta criminosa, fato que não ocorreu, sendo presa já em fuga.

Relativamente às
consequências
vemos que são medianas já que os valores foram recuperados.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

NA PRIMEIRA FASE
, Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, entendo não existirem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo-se a pena no patamar inicial.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, aumento a pena em 1/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º, II do CP, perfazendo um total de 08 (oito) anos de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 08 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Observa-se, da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena da apelante Ana Paula, considerou como desfavoráveis as mesmas circunstâncias judiciais assim consideradas em relação ao corréu Marcos Aurélio, quais sejam:
culpabilidade, antecedentes, conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias
, tendo devidamente fundamentado às razões pelas quais considerou negativos os referidos vetores, pois, quanto

à culpabilidade, ressaltou de que forma o
modus operandi
adotado na prática delitiva desbordou do que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, ressaltando a audácia do agente em, ainda que respondendo por diversos outros crimes, se reunir com outros para se dirigir a outra cidade e lá praticar o delito, demonstrando uma maior audácia em sua conduta; igualmente se mostra devidamente fundamentadas a circunstância relativa aos antecedentes, pois a certidão judicial colacionada aos autos demonstra já possuir a apelante, tal e qual o apelante Marcos Aurélio, sentença penal condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, além de responder por diversos outros

delitos, o que efetivamente demonstra sua inclinação ao crime e sua inadaptação ao convívio social, não havendo, portanto, reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Na segunda fase da dosimetria, não reconheceu o magistrado a presença de atenuantes ou agravantes, mormente em razão de a suposta confissão ter sido parcial, tendo a apelante admitido a autoria do fato, mas aduzindo versão diversa do ocorrido e dela não se utilizou o magistrado na formação de seu convencimento, permanecendo, portanto, o
quantum
de pena alcançado no patamar anterior, como nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 613736 RJ 2020/0241879-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Na terceira fase, aplicou o aumento, em razão da agravante, em 1/3, não exasperando em demasia ou desproporcionalmente o
quantum
de pena até então alcançado, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença.

Ressalto, por oportuno, que deve permanecer a condenação nos termos em que proferida, pois, como cediço, a análise do art. 59 do CPB não comporta
valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justificando o aumento da pena base, para ambos os apelantes, para o patamar alcançado pelo magistrado sentenciante, pois
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação interposto em favor de Igor Chaves Lopes, por ser intempestivo; conheço dos recursos interpostos em favor de Ana Paula Paiva Aguiar e Marcos Aurélio de Castro Sousa e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de
março
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2023